Tribunal: TJDFT
Processo: 0727049-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727049-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM APELADO: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação monitória ajuizada por PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. A recorrente requereu, em preliminar do recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimada para comprovar a sua alegada insuficiência de recursos, manteve-se inerte (ID 46505677). A gratuidade de justiça foi indeferida. A apelante foi intimada para recolher o preparo, nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil – CPC (ID 46831269). Na sequência, a recorrente apresentou pedido de reconsideração e reiterou o pedido de gratuidade, com a juntada de documentos. Todavia, o prazo estipulado para comprovação da hipossuficiência já se esgotou sem manifestação da recorrente, conforme decisão anterior. A matéria já está preclusa. A apelante sequer apresentou justificativa para sua inércia diante do comando judicial. Ademais, o pedido de reconsideração não é recurso e nem se presta a suspender ou interromper prazos processuais. Assim, como transcorreu o prazo sem o recolhimento do preparo (ID 47764442), resta caracterizada a deserção, o que enseja o não conhecimento do recurso, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator